Tribunal: STF
Processo: RE 1568161
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Andrea Valeria Barros Santo, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. EXAME DE ORDEM UNIFICADO. CORREÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 



     1. ‘É vedado ao Poder Judiciário examinar, subjetivamente, o acerto ou desacerto da banca examinadora na formulação das questões (desde que previstas no programa) e na avaliação (correta ou incorreta) das respostas a elas dadas pelo candidato. Se o impetrante não alcançou a pontuação mínima prevista no edital para lograr aprovação em determinada prova, não possui direito líquido e certo de prosseguir no certame’ (TRF1, AMS 0007209-78.2002.4.01.3300/BA, Rel. Juiz Federal Avio Mozar Jose Ferraz de Novaes [Conv.], Quinta Turma, DJ 20/04/2006, p. 49)” (TRF1, AMS 0032971-04.2013.4.01.3400/DF, Relator Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa, Oitava Turma, DJe de 18/09/2015).



     2. Segundo a orientação do egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral: ‘O Poder Judiciário não dispõe de atribuição para substituir a banca examinadora de concurso público com o propósito de avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as notas a elas atribuídas’ (Tribunal Pleno, RE 632853, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29/06/2015).



     3. Apelação e remessa oficial providas.”



    (Apelação/Remessa Necessária (1728) n. 1072031-83.2021.4.01.3400, relator: des. Hercules Fajoses, Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, j. 25.03.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXV da Constituição da República. Argumenta o recorrente a existência de erro material na correção efetuada pela banca do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, o que se enquadraria na exceção prevista no tema 485 da Repercussão Geral, permitindo a excepcional intervenção do Poder Judiciário.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    A Corte local, ao dar provimento à apelação, com esteio no tema 485 da Repercussão Geral, entendeu que a “sentença não acompanha orientação do egrégio Supremo Tribunal Federal que, em sede de repercussão geral, decidiu que “o Poder Judiciário não dispõe de atribuição para substituir a banca examinadora de concurso público com o propósito de avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as notas a elas atribuídas” (Tribunal Pleno, RE 632.853, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJ de 29/06/2015)”.



    De fato, o Poder Judiciário não pode se imiscuir no papel da banca examinadora do concurso público e avaliar as respostas dadas. É o que se extrai do tema 485 da Repercussão Geral, citada no acórdão recorrido: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”



    No entanto, a Corte local olvidou das exceções delineadas por esta Suprema Corte, quais sejam: ilegalidade ou inconstitucionalidade. Na hipótese em tela, houve clara ilegalidade, em decorrência do erro grosseiro cometida pela banca. 



    Nessa senda, colho da sentença o seguinte excerto (id: d038ea68):



    “É cediço que, via de regra, ao Poder Judiciário não se reconhece a possibilidade de apreciar o mérito dos atos administrativos, por força do princípio constitucional da separação dos poderes. Em matéria de concurso público/processo seletivo, insere-se nesse mérito, entre outros, a correção de questões provas objetivas e discursivas, bem como o julgamento de outros critérios de avaliação, inclusive, relativos à adequação dos títulos e documentos apresentados pelos candidatos.



      Conforme a decisão que deferiu o pedido de liminar, a eliminação da candidata denotou a ilegalidade que autoriza a atuação do Judiciário, não sendo os argumentos da Banca Examinadora, quando do indeferimento do recurso, suficientes para não conceder a pontuação de mais 1,00 que é devida pelas respostas apresentadas. 



     Cito trechos do referido decisum, o qual analisou suficientemente a questão controvertida:



    (...)



    Verifico pelo padrão de resposta da Prova Prático-Profissional da área de Direito do Trabalho em comparação à resposta ofertada pela parte impetrante, admite a excepcional intervenção do Judiciário.



      Comparando o Espelho de Correção Individual disponibilizado pela Banca Examinadora com as respostas da parte impetrante podemos observar:



    - quanto ao item impugnado - item 7 da peça prático profissional, dispõe que deveria conter os seguintes argumentos: 



    Horas extras 7. Indevida hora extra porque a autora ocupava cargo de confiança (0,40). Indicação Art. 62, II, CLT (0,10).



    A resposta da parte impetrante (id. 767436516 fl. 2, linhas 49 e 53) está na forma exigida pelo espelho de prova, quando requer: HORAS EXTRAS Não assiste razão a reclamante quanto ao pedido de horas extras, pois ela exercia cargo de gerente e recebia remuneração pertinente, conforme art. 62, II e §único da CLT (sic), devendo, pois, ser atribuída a pontuação completa do item de 0,50.



    - quanto ao item impugnado item 8 da peça prático profissional, dispõe que deveria conter os seguintes argumentos: 



      40% FGTS 8. Indevida a indenização de 40% sobre o FGTS porque a autora pediu demissão (0,40). Indicação Art. 18, § 1º, Lei 8.036/90 OU art. 9º, § 1º, Decreto 99.684/90 (0,10).



    A resposta da parte impetrante (id. 767436516 fl. 2, linhas 57-62) está também na forma prevista pelo espelho de prova. Vejamos: MULTA DE 40% FGTS Não é devida a multa de 40% sobre o saldo do FGTS, uma vez que a reclamante quem pediu demissão, a multa só é aplicada para a rescisão sem justa causa por parte do empregador, conforme art. 18, §1º da Lei 8036/1990 e art. 477 e 478 da CLT, não fazendo jus.(sic), devendo ser atribuída a totalidade da pontuação de 0,50.”



    No Tema 485 da Repercussão Geral no STF, apreciado no julgamento do RE n.º 632.853/CE[1], a Suprema Corte fixou a tese de que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”. No entanto, essa tese não é aplicada ao caso, ante a flagrante ilegalidade cometida pela parte impetrada ao não atribuir a pontuação da questão equivalente à parte respondida corretamente.” (Grifo nosso)



    Portanto, a partir das premissas fáticas estabelecidas na sentença, nota-se a flagrante ilegalidade, já que, apesar de a candidata ter respondido na conformidade do espelho de correção, não lhe foram atribuídos os respectivos pontos. Erro grosseiro, destarte, a caracterizar a ilegalidade. 



    Confirmando que o Tribunal local não se debruçou sobre as exceções ao tema, destaco o seguinte trecho da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário (id: 46478031):



    “Compulsando os autos verifica-se que o acórdão recorrido reformou a sentença em sede de recurso de apelação aplicando-se o Tema 485/STF, que estabelece que "não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade". 



    Neste prisma, deve ser admitido o recurso, porquanto o Supremo Tribunal Federal tem admitido o exame da matéria pelo Poder Judiciário em relação a erros grosseiros, fato que não foi analisado pelo acórdão recorrido, como se vê pelo seguinte precedente: [...]” (grifo nosso)



    Destaco, por oportuno, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. CONTEÚDO FLAGRANTEMENTE ILEGAL OU INCONSTITUCIONAL. PODER JUDICIÁRIO. INTERVENÇÃO. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. TEMA N. 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 485 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 2. Uma vez constatado erro grosseiro na correção de questões do certame, surge justificada a atuação excepcional do Poder Judiciário. 3. Agravo interno desprovido.”



    (RE 1379596 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 12-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-09-2023 PUBLIC 26-09-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO GROSSEIRO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL E REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, assentada no julgamento do RE 632.853 RG/CE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como na hipótese em análise. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” 



    (RE 1473295 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-04-2024 PUBLIC 16-04-2024)



    Antes o exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença da 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente